Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010735-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES
IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
PACIENTE: CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo JUIZO DA 14aa VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação Penal no 0017280-84.2014.8.11.0042 Código 375958.
O paciente encontra-se preso, desde o dia 30/7/2014, por ter supostamente tentado contra a vida da vítima Douglas Vinícios da Silva Monteiro, quando cumpriam pena em uma unidade prisional nesta capital.
Após a instrução processual nos autos foi o paciente pronunciado como incurso no art. artigo 121, caput, inciso II, c/c artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal.
Não concordando com a sentença de pronúncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito que neste e. Tribunal de Justiça recebeu o n. 1016760-63.2019.8.11.0000.
O recurso da defesa foi provido e o delito desclassificado para lesão corporal leve.
Diante da desclassificação do delito para lesão corporal leve, cuja pena máxima não excede 01 (um) ano de detenção, pede o impetrante a soltura do paciente por não subsistirem requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar do paciente
Logo, pede a expedição in limine do alvará de soltura em favor de CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, por ser medida de direito.
É o relatório.
Decido.
A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, não possui previsão expressa em lei. Contudo, em hipóteses extraordinárias, a jurisprudência tem admitido a concessão da medida, desde que, no momento da impetração, a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora da prestação jurisdicional sejam manifestos.
Estou certo que este caso dos autos merece o conhecimento e a concessão da liminar pleiteada.
Como alhures informado, apesar do paciente ter sido pronunciado por tentativa de homicídio, submetido o recurso a este e. Colegiado da Terceira Câmara Criminal, entendeu este relator e os demais pares que no caso em verdade se tratava de lesão corporal prevista no art. 129, caput, do CP.
Ocorre que os autos principais – Ação Penal n. 0017280-84.2014.8.11.0042, Código 375958, são ainda dos poucos processos que tramitam de forma física, e, com o advento da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, foi decretado o fechamento das portas do Palácio da Justiça e dos Fóruns, situação que impossibilitou a devolução dos autos físicos ao Juízo da 14a Vara Criminal da Capital.
Os autos se encontram até a presente data no e. Tribunal de Justiça com previsão de retorno à comarca na próxima semana, segundo informação da Secretaria Unificada Criminal.
Conquanto, tenha ocorrido vários infortúnios que sobrestou o andamento regular do processo, o paciente não pode aguardar o desenlace procedimental para galgar sua liberdade.
Assim, não havendo interposição de recurso pela acusação contra a decisão que desclassificou o delito para lesão corporal de natureza leve, que ao que tudo indica já está prescrito posto que o delito ocorreu no ano de 2014, não mais subsistem os motivos autorizadores da segregação cautelar do paciente.
Por conseguinte, DEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar, em favor de CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, para que seja expedido em seu favor o Alvará de Soltura.
Em tempo, verifico que o paciente possui Executivo de Pena n. 0004304-69.2018.8.11.0021, onde foi expedido alvará de soltura em favor do paciente, que somente não foi cumprido por estar preso preventivamente na ação penal ora em análise.
Determino que seja imediatamente oficiado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital no Executivo de Pena n. 0004304-69.2018.8.11.0021, informando-o do teor desta decisão e para que providencie a expedição e cumprimento do Alvará de Soltura, desde que o paciente não esteja segregado por outro motivo.
Cumprida a decisão, remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça para parecer e dispenso a colheita das informações da autoridade apontada como coatora diante da evidente impossibilidade de fazê-las já que os autos estão neste e. Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator